Tribunal: TJES
Processo: 5000719-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000719-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: MINERACAO PANCIERI LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000719-63.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADA: MINERACAO PANCIERI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
opôs
agravo interno
em face da decisão monocrática id 1009693 (p. 1-3), que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela contra a
respeitável
decisão id 1006163 (pp. 1-3), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ela formulou na apelação cível que interpôs, de n. 0000127-02.2016.8.08.0026, na qual figura como apelada
MINERAÇÃO PANCIERI LTDA.

Nas razões do recurso
(id 1072069) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a aplicação do princípio fungibilidade no caso de interposição de Agravo de Instrumento em segunda instância é plenamente cabível, conforme entendimento dos mais diversos Tribunais” (p. 2); e 2) “se mostra medida razoável que no caso em apreço seja decisão reconsiderada para que se receba o Agravo de Instrumento como Agravo Interno” (p. 6).

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida (p. 7).

Sem contrarrazões (id 1125531, p. 1).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000719-63.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADA: MINERAÇÃO PANCIERI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Faço um breve relato para compreensão dos fatos pelos eminentes colegas.

A agravante MM2 Mármores e Granitos Ltda. interpôs recurso de apelação na "ação de desfazimento de negócio jurídico c/c inexistência de débitos e reparação de danos" n. 0000127-02.2016.8.08.0026, que ela ajuizou contra a agravada Mineração Pancieri Ltda. (Trata-se de processo físico).

O pedido de gratuidade de justiça que ela (MM2) formulou naquela apelação foi indeferido na decisão que aqui consta no id 1006163, datada de 07-01-2021, que tem o seguinte teor:

A apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

O

entendimento pretoriano pacífico,
sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
trilha na vereda de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481). T
al entendimento restou cristalizado no artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil
.

Aquele colendo Tribunal Superior também já decidiu que
“
cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27-04-2017, DJe 04-05-2017).

Assim,
é necessário

em relação às
pessoas jurídicas que seja evidenciada a alegada insuficiência de recursos, já que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira atinge
apenas
as pessoas naturais (CPC, art. 99, §3º).

Em idêntico sentido, trago a lume os seguintes venerandos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL. PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. A decretação da liquidação extrajudicial ou falência não enseja, por si só, o reconhecimento da necessidade para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita a pessoa jurídica. 2. A agravante comprovou a sua incapacidade financeira, uma vez que possui expressivo patrimônio líquido negativo e prejuízos acumulados, a demonstrar de forma efetiva fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ressaltando, desde logo, que a decisão concessiva tem efeito ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar situações anteriores. 3. Recurso provido. (Agravo de instrumento n. 0020980-58.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 27-01-2020, data da publicação no Diário: DJES 04-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NULIDADE DA CDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RESPONSABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO (ICMS). INCLUSÃO DO ICMS NA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO DE MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Primeiramente, quanto à Assistência Judiciária Gratuita, verifico elementos suficientes ao seu deferimento neste caso, tendo em vista a comprovação de que, no momento, a empresa apelante se encontra em dificuldades financeiras suficientes ao deferimento da benesse pleiteada. Isso porque, analisando o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 288-289), ambos referentes ao ano de 2017, constata-se um patrimônio líquido negativo de mais de R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), ativo circulante menor que o passivo circulante, e prejuízos acumulados em quase 121.000.000,00 (cento e vinte e um milhões de reais).
(...)
(Ap
elação n.
0009590-34.2008.8.08.0030,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa,
data do julgamento:
15-10-2019,
data da publicação no Diário:
23-10-2019).

In
e
xistem n
estes autos
elementos
hábeis
a evidenciar a situação de
hiposssuficiência econômica
alegada pela
empresa

apelante
,
tendo em vista
vultoso
patrimônio líquido
positivo

no exercício
de
2019
, conforme balancete analític
o (fl. 288)
.

Pelos motivos expostos,
ind
efiro

a gratuidade de justiça

à
empres
a
MM2 Mármores e Granitos Ltda
.

Intim
e-
se
a

apelante

desta decisão,
bem como para efetuar
e comprovar

o preparo
da
apelação
no prazo de
10
(
dez
) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
.

Contra tal decisão a apelante (MM2) opôs este recurso de
agravo de instrumento
(eletrônico), de número 5000719-63.2021.8.08.0000.

Pela decisão que consta no id 1009693, de 11-02-2021, não conheci do agravo de instrumento. Es o teor dessa decisão:

MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA.

interpôs
recurso de
agravo de instrumento
em face d
a
respeitável
decisão id 1006163 (pp. 1-3), proferida nos autos da apelação cível n. 0000127-02.2016.8.08.0026, interposta por ela, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

Razões do recurso
no id 1006153
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Decido
monocraticamente, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

O recurso a ser interposto em face de decisão singular proferida por Relator no processamento do recurso de apelação é o de agravo interno. A propósito, o art. 1.021 do CPC estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

No caso, a recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido dela de gratuidade da justiça, o que configura erro grosseiro, não devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, 'Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal'. 2. Havendo previsão legal expressa de cabimento do recurso, sua interposição equivocada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no Ag 1434414/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21-09-2020, DJe 08-10-2020).

P
osto isso,

N
ÃO CONHEÇO

do recurso
porque
inadmissível em razão da inadequação
(CPC, art. 932, III).

A recorentre opôs então o agravo interno no qual alegou, em síntse
: 1) “a aplicação do princípio fungibilidade no caso de interposição de Agravo de Instrumento em segunda instância é plenamente cabível, conforme entendimento dos mais diversos Tribunais” (p. 2); e 2) “se mostra medida razoável que no caso em apreço seja decisão reconsiderada para que se receba o Agravo de Instrumento como Agravo Interno” (p. 6).

Requereu que "seja aplicado o princípio da fungibilidade, para que se conheça o Agravo de Instrumento como Agravo Interno, analisando o pleito de assistência judiciária e reformando a decisão ora agravada, que seja concedida a justiça gratuita" a ela.

O agravo não deve ser provido..

O recurso a ser interposto em face de decisão proferida por Relator no processamento de recurso de apelação é o de agravo interno. Assim é que o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

No caso, a recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido dela de gratuidade da justiça, o que configura erro grosseiro, não devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

O colendo colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o tema: “Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, 'Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal'. 2. Havendo previsão legal expressa de cabimento do recurso, sua interposição equivocada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no Ag 1434414/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-10-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000719-63.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADA: MINERACAO PANCIERI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR EM APELAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

1
.

- Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil,
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

2. -
No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento em face de decisão do relator que indeferiu o pedido dela, em apelação, de gratuidade da justiça, o que configura erro grosseiro, não devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

3. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o tema: “Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, 'Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal'. 2. Havendo previsão legal expressa de cabimento do recurso, sua interposição equivocada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no Ag 1434414/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-10-2020).

4. - Agravo
interno desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento
ao recurso.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.